Tribunal: TJDFT
Processo: 0729636-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demonstração nas razões recursais do inconformismo em relação à sentença, com invocação dos fundamentos de fato e de direito consonantes com a contestação/reconvenção, inviabilizam o reconhecimento da preliminar de ausência de impugnação específica do julgado, bem como de afronta ao princípio da dialeticidade, alegadas pelo Apelado nas contrarrazões.

2. Estando o feito em condições de imediato julgamento, diante da juntada aos autos de suficientes elementos probatórios, em observância ao princípio da celeridade processual, mostra-se prescindível a produção de prova pericial (elaboração de cálculos) para o deslinde da controvérsia, não se vislumbrando, por consequência, a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade de sentença afastada.
3. A chamada Lei de Usura, Decreto n. 22.626 de 1933, não se aplica às instituições financeiras, estando pacificado no Supremo Tribunal Federal o entendimento que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) ao ano para os juros remuneratórios, nos termos do enunciado da Súmula 596.
4. Constado, de plano, que as taxas aplicadas pelo banco autor não se destoam em muito das taxas médias dessa instituição financeira, disponibilizadas no endereço eletrônico do BACEN, deve o réu/reconvinte demostrar, de forma indene de dúvida, a abusividade dos juros remuneratórios, o que não se verificou nos autos. Improcedência do pedido reconvencional de revisão contratual mantida.
5. Ante a ausência de comprovação de abusividade por parte do consumidor que anuiu, de forma consciente, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, consoante enunciado de Súmula 382 do STJ.
6. Admite-se a acumulação dos juros remuneratórios com os juros moratórios, porquanto esses institutos não se confundem, mormente porque um visa remunerar o capital objeto de financiamento, enquanto outro, sancionar o inadimplente.
7. Inocorrentes ilegalidades/abusividades nas cláusulas contratuais que dispõe tanto acerca das taxas remuneratórias e moratórias no contrato de cartão de crédito, não há como proceder a revisão contratual, bem como a descaracterização da mora contratual.
8. Negou-se provimento ao recurso.